Tribunal: TCU
Processo: 003.379/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1564/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2253/2015-TCU-Plenário , com modificações feitas pelo Acórdão 2520/2015-TCU-Plenário , ambos da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, que determinou ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que introduzissem melhorias necessárias a dar transparência e previsibilidade ao processo de delegação das concessões alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013, bem como à SeinfraElétrica que realizasse fiscalizações periódicas a fim de verificar o efetivo cumprimento, pela Aneel, das medidas de sua competência referentes às hipóteses ensejadoras da extinção de contratos de concessão de distribuição de energia elétrica por motivo de inadimplência quantos às metas de qualidade e às metas econômico-financeiras estabelecidas nos contratos e na regulamentação setorial; Considerando que, por meio do item 9.1.2 do Acórdão 2915/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou à Aneel que " regulamente, no prazo de 180 dias, os controles necessários para verificar periodicamente o cumprimento das disposições contidas nos Contratos de Concessão celebrados com as distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 700 GWh (gigawatts-hora), em especial no tocante à exigência de adquirir energia pelo menor custo efetivo ao consumidor, constante da Cláusula Sétima, Subcláusula Décima Quarta dos referidos ajustes "; Considerando que a Aneel foi notificada da deliberação em 11/11/2020 (peça 251); Considerando o Ofício 43/2021-AIN/ANEEL, de 10/5/2021 (peça 254), por meio do qual a agência reguladora requer que o prazo para cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 2915/2020-TCU-Plenário seja prorrogado até o dia 30 de julho de 2021, ao argumento de que está em andamento, de 28 de abril a 11 de junho de 2021, Consulta Pública a fim de colher subsídios e informações adicionais para a proposta de aprimoramento do Submódulo 11.1 dos Procedimentos de Regulação Tarifária; e Considerando, por fim, a proposta da Seproc à peça 255 para deferir o pedido de dilação de prazo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar a prorrogação de prazo pleiteada pela Agência Nacional de Energia Elétrica até 30 de julho de 2021, nos termos do art. 183, § único, do RI/TCU, para cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 2915/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 003.379/2015-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.041/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.441/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.746/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.525/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.164/2015-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: José Renato Pinto da Fonseca e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.